Tribunal: TJMT
Processo: 1003875-79.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003875-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE, RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c indenização por dano moral – PROTESTO DE DUPLICATA – IRREGULARIDADE NA SUA FORMAÇÃO – LEI N. 5.474/68 – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

1. a duplicata constitui título causal, cuja emissão pressupõe a realização de compra e venda mercantil ou a efetiva prestação de serviços, como se infere dos arts 1º, 2º, §2º e 20, todos da Lei n. 5.474/68.

2. NO CASO,
não há dúvidas de que a duplicata foi expedida após o prazo legal de 30 (trinta) dias, tendo reunido diversas notas fiscais em uma única fatura, contrariando o quanto disposto nos arts. 1º e 2º, §2º, ambos da Lei n. Lei n. 5.474/68, RESTANDO EVIDENTE QUE O PROTESTO DO TÍTULO FOI INDEVIDO.

3. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

4. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c indenização por dano moral movida pelo Município de Várzea Grande/MT contra a Penta Serviços de Máquinas Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade da duplicata n. 73/2015, ante a irregularidade na sua formação, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Penta Serviços de Máquinas Ltda. sustenta que os serviços foram contratados, prestados e empenhados, conforme contrato n. 74/2014 e notas fiscais ns. 255, 323, 322 e 327, de modo que faz jus ao valor descrito na duplicata n. 73/2015.

Segue sustentando que o protesto da duplicata foi regular, uma vez que não há necessidade do aceite quando o serviço for efetivamente comprovado, conforme visto na espécie, sob pena de enriquecimento sem causa do município.

Firme no seu propósito, alega que não houve qualquer determinação para que apresentasse documentos para comprovar a regularidade do protesto da duplicata, restando evidente a ofensa ao princípio da decisão surpresa.

Alega ainda, a ausência de comprovação do dano moral, que deve ser afastado, na forma da súmula 385 do STJ.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Já o Município de Várzea Grande/MT recorre defendendo que a r. sentença foi omissa quanto ao pedido de exibição dos documentos requeridos na inicial.

Segue defendendo, que o dano moral foi arbitrado em montante ínfimo, motivo pelo qual requer a sua majoração.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Apenas o Município de Várzea Grande/MT apresentou contrarrazões (id. 3155717), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto por Penta Serviços de Máquinas Ltda.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 49555985), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Várzea Grande/MT moveu
ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c indenização por dano moral em desfavor de Penta Serviços de Máquinas Ltda.
, aduzindo que teve seu nome protestado indevidamente pela empresa ré, em razão da duplicata n. 73/2015, no montante de R$ 1.290.007,13 (um milhão, duzentos e noventa mil e sete reais e treze centavos), que é a somatória das notas fiscais ns. 255, 322, 323 e 327, contudo, o título é irregular por ser extemporâneo e reunir diversas notas fiscais, contrariando a Lei n. 5.474/68, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sustação do protesto e a exibição de diversos documentos.

O MM. Juiz deferiu parcialmente a liminar, apenas para determinar a sustação de todos os efeitos do protesto da duplicata 73/2015, indeferindo o pleito de exibição de documentos (id. 3155666), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a duplicata foi emitida após o prazo de 30 (trinta dias), tendo ainda reunido diversas notas discais, contrariando os arts. 1º e 2º, §2º, ambos da Lei n. 5.474/68, tornando o protesto indevido,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade da duplicata n. 73/2015, ante a irregularidade na sua formação, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id. 3155702).

Irresignada,
Penta Serviços de Máquinas Ltda. sustenta que os serviços foram contratados, prestados e empenhados, conforme contrato n. 74/2014 e notas fiscais ns. 255, 323, 322 e 327, de modo que faz jus ao valor descrito na duplicata n. 73/2015.

Segue sustentando que o protesto da duplicata foi regular, uma vez que não há necessidade do aceite quando o serviço for efetivamente comprovado, conforme visto na espécie, sob pena de enriquecimento sem causa do município.

Firme no seu propósito, alega que não houve qualquer determinação para que apresentasse documentos para comprovar a regularidade do protesto da duplicata, restando evidente a ofensa ao princípio da decisão surpresa.

Alega ainda, a ausência de comprovação do dano moral, que deve ser afastado, na forma da súmula 385 do STJ.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Já o Município de Várzea Grande/MT recorre defendendo que a r. sentença foi omissa quanto ao pedido de exibição dos documentos requeridos na inicial.

Segue defendendo, que o dano moral foi arbitrado em montante ínfimo, motivo pelo qual requer a sua majoração.

Assim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das alegações.

Superada essa questão, necessário se faz dizer que o objeto dos autos não é o contrato de prestação de serviços havido entre as partes e muito menos a sua comprovação ou não dos serviços prestados, mas sim, se o protesto da duplicata n. 73/2015 ocorreu de forma regular.

Dito isso, como é sabido, a duplicata constitui título causal, cuja emissão pressupõe a realização de compra e venda mercantil ou a efetiva prestação de serviços, como se infere dos arts 1º, 2º, §2º e 20, todos da Lei n. 5.474/68, como cito:

“Art. 1º
Em todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no território brasileiro,
com prazo não inferior a 30 (trinta) dias
, contado da data da entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador
.

Art. 2º
No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial
, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

[...]

§ 2º
Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura
.

[...]

Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.”

In casu
, consoante bem observado pelo d. magistrado, reafirma-se que
discussão tratada é o procedimento anterior à execução do título, ou seja, a fase de expedição da duplicata.

Sendo assim, pelo conjunto probatório produzido nos autos, não há dúvidas de que a duplicata foi expedida após o prazo legal de 30 (trinta) dias, tendo reunido diversas notas fiscais em uma única fatura, contrariando o quanto disposto nos arts. 1º e 2º, §2º, ambos da Lei n. Lei n. 5.474/68.

Dessa forma, ainda que se admita a ausência de aceite na duplicata, quando houver a comprovação da efetiva prestação do serviço, o certo é que sendo irregular a formação do título alhures, este se torna inexequível, dando ensejo a irregularidade do protesto efetivado.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito em sua fundamentação, senão vejamos:

“
Para comprovar a regularidade da cártula, bastava a Ré juntar, com a sua contestação, os documentos solicitados pelo Autor: a) cópia do Livro de Registro de Duplicatas, onde foi registrada a duplicata 73/2015, objeto do protesto; b) cópia das faturas (Danfe) emitidas à época da expedição das respectivas notas fiscais: e c) cópia do comprovante do envio da duplicata 73/2015 para o Autor dar o “aceite", em conformidade com o previsto no art. 6º, da Lei 5.474/1968. Apenas isso
.

Da análise da argumentação e dos documentos juntados com a contestação, verifica-se que a Ré não trouxe os documentos acima mencionados, comprobatórios da regularidade da cártula, como também não se pronunciou sobre a existência dos mesmos e o motivo de não trazê-los aos autos.

Silenciou a ré nesse tocante.

[...]

Todavia, a discussão tratada nestes autos é o procedimento anterior à execução do título, ou seja, a fase de expedição da duplicata que, em meu convencimento, foi irregular na sua formação, por três razões: 1ª A duplicata foi expedida ultrapassado o prazo de 30 dias previsto na Lei de Duplicatas; 2ª ausência de comprovação do envio da duplicata para o aceite; e 3ª a irregularidade na reunião de várias notas fiscais de fatura para emissão de uma única duplicata
.

No que tange a irregularidade na reunião de várias notas fiscais de fatura para a emissão de uma única duplicata, a própria Ré informou em sua peça de defesa, que levou a protesto os valores relativos às notas fiscais 2554, 323, 322 e 327, relativamente aos contratos nºs 85/2013 e 074/2014.

Portanto, a duplicata 73/2015 foi emitida com fundamento em dois contratos diferentes, expedidos em anos diferentes (2013 e 2014), afirmativa essa que, por si só, leva à conclusão que não foi respeitado o prazo de 30 dias para a expedição da cártula, conforme a exegese do art. 1º, da Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas)
.

É irregular, portanto, protesto tirado com base em duplicata nula.”
(id. 3155702 – negritei e grifei).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTOS –
DUPLICATAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO A LEGITIMAR OS TÍTULOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – PROTESTOS IRREGULARES
[...] – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Conforme os artigos 1º, 2º e 20 da Lei n. 5.474/1968, a duplicata constitui título causal, cuja emissão pressupõe a realização de compra e venda mercantil ou a efetiva prestação de serviços. [...]”
(TJMT, RAC n. 0007786-66.2017.8.11.0051, 4ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.10.2020 – negritei).

À vista disso, em que pese às alegações da empresa ré, de que não foi intimada para apresentar os documentos comprobatórios da regularidade da duplicata, convém destacar que esse é um ônus da parte e não do Juízo, conforme disposto no art. 373, Inc. I e II, do CPC.

Assim, deveria a empresa ré ter trazido os referidos documentos com a peça de defesa, consoante previsão no código de ritos, ônus do qual não se libertou, inexistindo decisão surpresa no caso em voga.

No que tange ao dano moral, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva do autor, ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros conforme alegado.

Isso porque, existem diversas outras anotações pretéritas em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser aplicado ao caso a súmula 385 do STJ que é clara ao dispor que
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Não obstante, os julgados do c. STJ se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrido por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

Logo, repisa-se que, conforme observado no conjunto probatório produzido nos autos, não restou comprovado o dano moral.

Sendo assim, resta prejudicado o pleito de majoração do valor do dano moral formulado pelo Município de Várzea Grande/MT.

Por fim, no tocante ao pleito do autor para exibição dos documentos, tenho que a questão está coberta pela preclusão, ante a inexistência de qualquer recurso em face da r. decisão que rejeitou o pedido durante a marcha processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada em parte para afastar a condenação por dano moral imposta a empresa ré, devendo o ônus sucumbencial ser fixado de forma pro rata, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Penta Serviços de Máquinas Ltda. e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença em parte, apenas e tão somente para afastar o dano moral, bem como conheço do apelo interposto pelo Município de Várzea Grande/MT e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da sucumbência recíproca, a verba honorária sucumbencial, a qual fixo em 10% (dez por cento sobre o valor da causa), ante a inexistência de condenação por dano moral, deve ser imposta de forma
pro rata
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023